Tribunal: CARF
Processo: 13896.000008/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000008/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
BRASILIO DAMATTO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Incabível a dedução despesas médicas em relação às quais o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, podendo ser
deduzidas aquelas em relação às quais houve tal comprovação.
DESPESAS
COM
COM
INSTRUMENTAÇÃO
CIRÚRGICA.
IMPOSSIBILIDADE DE SEREM DEDUZIDAS.
O pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa
médica dedutível. Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado
diretamente ao instrumentador cirúrgico, por inexistência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as despesas com saúde discriminadas na tabela
constante do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presi

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000008/2010-61
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000008/2010-61

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em decorrência de glosa de despesas
médicas deduzidas indevidamente, conforme notificação de lançamento constante das fls. 6 a 10.
Conforme descrição dos fatos, motivou o lançamento:
1-Devidamente intimado a apresentar comprovantes de despesas médicas com planos de
saúde com valores discriminados por beneficiário, não o fez em relação ao plano de
saúde declarado, motivando a glosa do valor de 21672.91
2-Despesas com terceiro não dependente: Amil Vlr 1764,30; Hospital Albert Einstein Vlr
3464,21; Fleury AS Vlr 2600,00. Total: 7828,51
3-Devidamente intimado a apresentar comprovantes de despesas médicas com a
identificação do paciente, não o fez em relação a: Flávia Sguillaro Credidio Squassoni
Vlr 7600,00; Laercio A Silva Vlr 250,00; SPK S M Ltda Vlr 2000,00; Medcor Vlr 30,00;
Ortoville Vlr 23,00; Diagnósticos da América Vlr 269,53; Delboni Auriemo Vlr 679,71;
Clubda Alphaville Vlr 1058,96; Carlos Otto Tserconutz Vlr 200,00; Pedro C H Borges
Vlr 600,00; Maria Cristina M Watanabe Vlr 200,00; Sidney Klajner Vlr 260,00; Marcelo
de carvalho Vlr 600,00. Total: 13.771,20
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual, em síntese,
requer o cancelamento parcial do lançamento em vista dos documentos comprobatórios que
apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois, ao analisar a documentação
apresentada, concluiu que apenas parte das despesas foram devidamente comprovadas (fls. 98 a
102).
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 29/3/2010 (fls. 68), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 26/4/2010 (fls. 69 a 71); transcrevo os termos do recurso (fls.
70):
Os Fatos
Ocorre que sou paciente do Dr. Sidney Klajdrier, pois sofri uma cirurgia de hemorróida
em 2007 e vários médicos foram convocados para isso.
Conforme declaração (em anexo) do próprio Dr. Sidney Klajner fui submetido a uma
cirurgia em 16/05/2007 pela seguinte equipe: DR SIDNEY KLADNER (cirurgião) – DR.
PEDRO CUSTÓDIO BORGES (1° Auxiliar ) - pessoa questionada por vocês – DR.
MARCELO DE CARVALHO (Anestesiologista ) – DRA. MARIA CRISTINA MACEDO
WATANABE (Instrumentadora cirúrgica) – DR. CARLOS OTTO (Cardiologista ). Sendo
todos os documentos e comprovantes anexos a este recurso.
Apresento também os comprovantes de laboratório, comprovando que sou paciente.
Apresento NOVAMENTE O LAUDO PERICIAL MÉDICO.
Todos os documentos estão sendo entregues em anexo nesse momento.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000008/2010-61

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de parte das despesas médicas declaradas pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2007 para fins de
dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Conforme notificação de lançamento (fls. 7/8), foi glosado o valor de R$
43.272,62, uma vez que:
1-Devidamente intimado a apresentar comprovantes de despesas médicas com planos de
saúde com valores discriminados por beneficiário, não o fez em relação ao plano de
saúde declarado, motivando a glosa do valor de R$ 21.672,91.
2-Despesas com terceiro não dependente:
Amil: R$ 1.764,30;
Hospital Albert Einstein: R$ 3.464,21;
Fleury S.A. R$ 2.600,00.
Total: R$ 7.828,51
3-Devidamente intimado a apresentar comprovantes de despesas médicas com a
identificação do paciente, não o fez em relação a:
Flávia Sguillaro Credidio Squassoni; R$ 7.600,00;
Laercio A Silva: R$ 250,00;
SPK S M Ltda: R$ 2.000,00;
Medcor: R$ 30,00;
Ortoville: R$ 23,00;
Diagnósticos América: R$ 269,53;
Diagnósticos América (Delboni Auriemo): R$ 679,71;
Diagnósticos da América: R$ 1.058,96;
Carlos Otto Tserconutz: R$ 200,00;
Pedro C H Borges: R$ 600,00;
Maria Cristina M Watanabe: R$ 200,00;
Sidney Klajner: R$ 260,00;
Marcelo de Carvalho: R$ 600,00.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000008/2010-61

Total: R$ 13.771,20
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual informou
que estaria questionando o valor de R$ 24.577,15, referente a despesas médicas dele próprio, em
relação às quais apresenta os documentos comprobatórios, de forma que já desde a impugnação
concordou com a glosa de despesas no valor de R$ 18.695,47 (43.272,62 - 24.577,15).
A glosa da dedução foi mantida parcialmente pela DRJ, que acatou as despesas
com AMIL, no valor de R$ 9.955,88, referentes ao próprio contribuinte, e com a profissional
Flavia S. C. Squassoni, no valor de R$ 7.600,00.
No recurso o contribuinte se limita a afirmar: “Ocorre que sou paciente do Dr.
Sidney Klajdrier, ...pois sofri uma cirurgia...e vários médicos foram convocados para isso. Conforme
declaração (em anexo) do próprio Dr. Sidney Klajner fui submetido a uma cirurgia em 16/05/2007 pela
seguinte equipe: DR SIDNEY KLADNER (cirurgião) – DR. PEDRO CUSTÓDIO BORGES (1° Auxiliar )
- pessoa questionada por vocês – DR. MARCELO DE CARVALHO (Anestesiologista ) – DRA. MARIA
CRISTINA MACEDO WATANABE (Instrumentadora cirúrgica) – DR. CARLOS OTTO (Cardiologista ).
Sendo todos os documentos e comprovantes anexos a este recurso. Apresento também os comprovantes
de laboratório, comprovando que sou paciente. Apresento NOVAMENTE O LAUDO PERICIAL
MÉDICO. ... Todos os documentos estão sendo entregues em anexo nesse momento.”
Dessa forma, conforme os documentos apresentados e os termos do recurso, o
contribuinte se insurge quanto à glosa remanescente de apenas parte das despesas, no valor total
de R$ 5.868,20, abaixo discriminadas, mantidas pela DRJ pelos seguintes motivos:
1 - Sidney Klajner – R$ 260,00 (fls. 76) – Recibo e cheque não comprovou o
paciente
2 - Pedro C H Borges – R$ 600,00 (fls. 76) - Recibo e cheque emitido por 3o, não
comprovou o paciente
3 - Marcelo de Carvalho – R$ 600,00 (fls. 74) - Recibo e cheque não comprovou o
paciente
4 - Maria Cristina M Watanabe – R$ 200,00 (fls. 75) – Recibo de instrumentador
(não dedutível);
5 - Carlos Otto Tserconutz – R$ 200,00 (fls. 74) - Recibo e cheque não
comprovou o paciente
6 - SPK S M Ltda – R$ 2.000,00 (fls. 75) - Recibo e cheque não comprovou o
paciente
7 - Diagnósticos América: R$ 269,53 - Rec., NF e cheque não comprovou o
paciente.
8 - Diagnósticos América (Delboni Auriemo): R$ 679,71 - Rec., NF e cheque não
comprovou o paciente;
9 - Diagnósticos da América (clubda Alphaville) R$ 1.058,96 - Rec., NF e cheque
não comprovou o paciente.
No recurso o contribuinte apresenta documentos novos. O Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, limita a apresentação de provas
em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos previstos no § 4o do seu art. 16,
porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que essa regra não
impede que o julgador conheça e analise novos documentos anexados aos autos após a defesa,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000008/2010-61

em observância ao princípio da verdade material, principalmente quando são capazes de sanar as
dúvidas levantadas no curso do processo. Dessa forma, os documentos apresentados em sede de
recurso voluntário podem ser conhecidos e analisados.
Da despesa com Maria Cristina M Watanabe
Em relação à despesa com Maria Cristina M Watanabe – R$ 200,00 (recibo às fls.
75), a glosa foi mantida uma vez que se trata de despesa não prevista expressamente no art. 8o,
inciso II, alínea “a”, e § 2o, inciso I, da Lei no 9.250/95, que é taxativo ao limitar a dedutibilidade
das despesas pagas à médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas
ocupacionais, exclusivamente, dentre os quais não se encontram contemplados os profissionais
instrumentadores cirúrgicos. Logo, o pagamento realizado diretamente à profissional não pode
ser acatado. A exceção admitida é quando tal despesa integra a conta ou fatura emitida pelo
estabelecimento hospitalar. Esse é o entendimento predominante na jurisprudência
administrativa, que está em consonância com o entendimento constante na Solução de Consulta
no 207 – Cosit, de 16/11/2018, da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal, que
assim concluiu:
Conclusão
16. Diante do acima exposto, conclui-se que o pagamento a instrumentador cirúrgico,
quando efetuado diretamente pelo contribuinte, não poderá ser deduzido da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), por ausência de previsão
legal; sendo somente permitida tal dedução se referida despesa integrar a conta emitida
pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa médica dedutível.
Nesse mesmo sentidos cito os seguintes Acórdãos precedentes: 2003-000.208;
2002-000.165 e 2003-000.059.
Assim, ancorado na legislação de regência, inexiste reparos quanto a decisão
recorrida em relação a essa despesa, que deve ser mantida.
Da despesa com os demais profissionais
Às fls. 73 o contribuinte junta documento novo, qual seja Declaração emitida pelo
Dr. Sidney que atesta que o contribuinte foi submetido a tratamento cirúrgico em 15/5/2007 pela
equipe: Sidney Klajner (260,00), Pedro C H Borges (R$ 600,00), Marcelo de Carvalho (R$
600,00) e Maria Cristina M Watanabe (esta última, a despesa não foi acatada); às fls. 72 o
contribuinte junta laudo de avaliação cardíaca realizada para submeter-se à cirurgia, emitido por
Carlos Otto Tserconutz (R$ 200,00). Junta também o recibo emitido por SPK Serviços Médicos
Ltda. (R$ 2.000,00), que atesta que o mesmo se refere a tratamento cirúrgico realizado em
18/5/2007.
Frise-se que todos os recibos referentes a tais despesas já haviam sido
apresentados quando da impugnação e estavam em nome do contribuinte, mas a glosa dessas
despesas foi mantida porque entendeu a DRJ que os documentos apresentados não comprovavam
quem foi o beneficiário dos serviços prestados, ou seja, o paciente; entretanto, à vista da
declaração de fls. 73, entendo que ter sido realizada tal comprovação, pois esclarece que as
despesas foram incorridas em favor do contribuinte, de forma que resta sanada a dúvida
levantada pela DRJ, devendo serem restabelecidas as referidas despesas médicas, no total de R$
3.660,00.
Das despesas declaradas com laboratório
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000008/2010-61

A glosa foi mantida porque os recibos, notas fiscais e cheques não permitiram
identificar o paciente.
No recurso o contribuinte apresenta documento do laboratório (Diagnósticos da
América), relativo a exames por ele realizados (fls. 78 a 87), que comprovam ser ele o paciente.
Entretanto, compulsando os autos, não encontro todos os recibos/notas fiscais
referentes às despesas declaradas na DAA com tal laboratório, mas apenas parte deles, quais
sejam:
1 – recibos/cheque no valor de R$ 573,95 às fls. 19/20;
2 – recibo no valor de R$ 679,71 às fls. 40;
3 – cheque nominal/recibo no valor de R$ 250,02 às fls. 52/53;
4 - cheque nominal/recibo no valor de R$ 234,99 às fls. 54/55.
Total: R$ 1.738,67
Assim, entendo deve ser restabelecida a despesa com o laboratório no valor de R$
1.738,67.
Assim, entendo que devem ser restabelecidas as seguintes despesas com saúde:

Valor em R$
Sidney Klajner
260,00
Pedro C H Borges
600,00
Marcelo de Carvalho
600,00
Carlos Otto Tserconutz
200,00
SPK S M Ltda – R$ 2.000,00
2.000,00
Laboratório
1.738,67

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
restabelecer as despesas com saúde discriminadas na tabela constante do voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital